Tribunal: STF
Processo: HC 265957
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.915.245/MS (e-doc. 6).



    2. Consta dos autos que o Juízo de primeira instância absolveu o paciente da imputação da prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), e art. 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) (e-doc. 2).



    3. Interposta apelação pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça deu-lhe provimento para condenar o paciente a 7 anos e 1 mês de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 710 dias-multa, pelos crimes de tráfico e de posse irregular de arma de fogo (e-doc. 3). Recurso especial foi inadmitido na origem (e-doc. 4), sendo protocolado agravo direcionado ao STJ. 



    4. No STJ, o Ministro Presidente não conheceu do agravo em recurso especial, ante a incidência do verbete nº 182 da súmula daquela Corte, seguindo-se o protocolo do citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado. 



    5. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade das provas obtidas por meio ilícito, em decorrência de violação e domicílio por parte dos policiais, realizada sem fundadas suspeitas, mandado judicial ou consentimento. Alega não ter sido advertido do direito ao silêncio, violando o Tema nº 1.185 da Repercussão Geral. Aponta a existência de rigor formal pelo STJ, ao não conhecer das irresignações da defesa.



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação, e a determinação de análise pelo STJ do mérito do recurso especial. No mérito, o restabelecimento da absolvição.



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. De início, as questões suscitadas neste habeas corpus não foram analisadas pelo STJ. No ato apontado como coator, a Sexta Turma manteve decisão do Ministro Presidente que, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de análise ante “a ausência de impugnação suficiente dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admitiu o recurso especial”, a atrair a incidência do Verbete nº 182 da Súmula daquela Corte. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator